Tribunal: STJ
Processo: 2083728-65.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2944386 - SP (2025/0186687-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: JOSE LUIZ LAZARON
ADVOGADOS
: RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES PERES - DF019992
ALESSANDRA FERNANDES DE ALMEIDA TELLES - DF031891
EUMAR ROBERTO NOVACKI - DF064600
RAPHAEL VIANNA DE MENEZES - DF045881
RUY SANTANA RESENDE NETO - DF059356
ALINE FERREIRA DOS SANTOS - DF078513
AGRAVADO
: COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA.
ADVOGADOS
: NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - SP185048
THIAGO SOARES GERBASI - SP300019
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA LEGAL.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundado no
III, "a", da
art. 105,
Constituição Federal, em face de acórdão proferido pela 29a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça. A parte
agravante sustentou a presença dos requisitos de admissibilidade
e pugnou pelo conhecimento do recurso. A decisão agravada,
entretanto, rejeitou as alegações de violação aos arts. 489, 1.022,
435 e 493 do CPC, apontando que a controvérsia demandaria
reexame fático-probatório, vedado em sede especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve negativa de
prestação jurisdicional na análise das matérias suscitadas; (ii)
estabelecer se a pretensão recursal exige reexame do acervo
fático-probatório, hipótese obstada pela Súmula 7 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Documento eletrônico VDA51830176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:09:54
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: f4ac2e92-d455-4df5-8fc3-99d238e7c2bd

3. Não se caracteriza negativa de prestação jurisdicional quando o
tribunal de origem aprecia de forma clara e fundamentada as
questões submetidas, ainda que decida contrariamente ao
interesse da parte.

4. A mera indicação de dispositivos legais, desacompanhada de
argumentação suficiente para demonstrar violação efetiva, não
autoriza o conhecimento do recurso especial.

5. O recurso que busca a revisão das premissas fáticas fixadas
pelo tribunal de origem atrai a incidência da Súmula 7 do STJ, por
configurar pretensão de reexame de provas.

6. A demonstração de que a controvérsia envolveria apenas
revaloração jurídica dos fatos incontroversos constitui ônus da
parte recorrente, não atendido no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
21/10/2025
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51830176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:09:54
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: f4ac2e92-d455-4df5-8fc3-99d238e7c2bd

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2944386 - SP (2025/0186687-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: JOSE LUIZ LAZARON
ADVOGADOS
: RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES PERES - DF019992
ALESSANDRA FERNANDES DE ALMEIDA TELLES - DF031891
EUMAR ROBERTO NOVACKI - DF064600
RAPHAEL VIANNA DE MENEZES - DF045881
RUY SANTANA RESENDE NETO - DF059356
ALINE FERREIRA DOS SANTOS - DF078513
AGRAVADO
: COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA.
ADVOGADOS
: NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - SP185048
THIAGO SOARES GERBASI - SP300019
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA LEGAL.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundado no
III, "a", da
art. 105,
Constituição Federal, em face de acórdão proferido pela 29a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça. A parte
agravante sustentou a presença dos requisitos de admissibilidade
e pugnou pelo conhecimento do recurso. A decisão agravada,
entretanto, rejeitou as alegações de violação aos arts. 489, 1.022,
435 e 493 do CPC, apontando que a controvérsia demandaria
reexame fático-probatório, vedado em sede especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve negativa de
prestação jurisdicional na análise das matérias suscitadas; (ii)
estabelecer se a pretensão recursal exige reexame do acervo
fático-probatório, hipótese obstada pela Súmula 7 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Documento eletrônico VDA51567872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:21:29
Código de Controle do Documento: 06789c03-49fe-4465-befb-94a2cfd70431

3. Não se caracteriza negativa de prestação jurisdicional quando o
tribunal de origem aprecia de forma clara e fundamentada as
questões submetidas, ainda que decida contrariamente ao
interesse da parte.

4. A mera indicação de dispositivos legais, desacompanhada de
argumentação suficiente para demonstrar violação efetiva, não
autoriza o conhecimento do recurso especial.

5. O recurso que busca a revisão das premissas fáticas fixadas
pelo tribunal de origem atrai a incidência da Súmula 7 do STJ, por
configurar pretensão de reexame de provas.

6. A demonstração de que a controvérsia envolveria apenas
revaloração jurídica dos fatos incontroversos constitui ônus da
parte recorrente, não atendido no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo em recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários
ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado (e-STJ, fls. 169-176).
É o relatório.

VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão (e-STJ, fls. 149-151):
"I. Trata-se de recurso especial interposto por JOSÉ LUIZ LAZARON,
com fundamento no
III, "a", da Constituição Federal, contra o V.
art. 105,
Acórdão proferido na C. 29a Câmara de Direito Privado.
Documento eletrônico VDA51567872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:21:29
Código de Controle do Documento: 06789c03-49fe-4465-befb-94a2cfd70431

II. O recurso não reúne condições de admissibilidade.
Fundamentação da decisão:
Não se verifica a pretendida ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC,
porquanto as questões trazidas à baila foram todas apreciadas pelo V.
Acórdão atacado, naquilo que à D. Turma Julgadora pareceu pertinente
à apreciação do recurso, com análise e avaliação dos elementos de
convicção carreados para os autos. Neste sentido: "Não se viabiliza o
recurso especial pela indicada violação dos artigos 1022 e 489 do
Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os
embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente
enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma
fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
recorrente. Não há falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional.
A Câmara Julgadora apreciou as questões deduzidas, decidindo de
forma clara e conforme sua convicção com base nos elementos de prova
que entendeu pertinentes. No entanto, se a decisão não corresponde à
expectativa da parte, não deve por isso ser imputado vicio ao julgado"
(Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 1947755/DF, Relator
Ministro Luis Felipe Salomão, in D Je de 16.08.2022).
Alegação de ofensa aos arts. 435 e 493 do CPC:
Não ficou demonstrada a alegada vulneração aos dispositivos arrolados,
pois as exigências legais na solução das questões de fato e de direito da
lide foram atendidas pelo V. Acórdão ao declinar as premissas nas quais
assentada a decisão.
Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que "a
simples alusão a dispositivos, desacompanhada da necessária
argumentação que sustente a alegada ofensa à lei federal, não se
mostra suficiente para o conhecimento do recurso especial" (Agravo em
Recurso Especial 1871253/DF, Relator Ministro Marco Buzzi, in DJe de
09.08.2022).
Além disso, ao decidir da forma impugnada, a D. Turma Julgadora o fez
diante das provas e das circunstâncias fáticas próprias do processo sub
judice, certo que as razões do recurso ativeram-se a uma perspectiva de
reexame desses elementos. Mas isso é vedado pelo enunciado na
Súmula 7 do E. Superior Tribunal de Justiça.
III. Pelo exposto, INADMITO o recurso especial, com base no art. 1.030,
V, do CPC.
Documento eletrônico VDA51567872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:21:29
Código de Controle do Documento: 06789c03-49fe-4465-befb-94a2cfd70431

IV. Alerto que esta Presidência não conhecerá de eventuais embargos
declaratórios opostos contra a presente decisão. Isto porque o E.
Superior Tribunal de Justiça já consagrou entendimento no sentido de
que os embargos de declaração opostos contra decisão de inadmissão
de recurso especial não têm o condão de interromper ou suspender o
prazo recursal, uma vez que o único recurso cabível contra tal despacho
é o agravo em recurso especial (nesse sentido: AgInt no
3a Turma, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp 1599563/RJ,
Cueva, in DJe de 03.11.2021; AgInt no
4a Turma,
AREsp 1875740/RJ,
Relator Ministro Luis Felipe Salomão, in DJe de 28.10.2021; AgInt nos
EDcl no
Corte Especial, Relator Ministro João
EAREsp 1632917/SP,
Otávio
de
Noronha,
in
DJE
de
11.03.2021
e
AgInt
no
4a Turma, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, in
AREsp 1703448/RS,
DJe de 11.02.2021)."
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
Para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso, mostra-se
necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento
incompatível com o entendimento firmado pela Súmula 7 deste Superior Tribunal de
Justiça, que estabelece que: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.151.760/SC,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
No mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. IMÓVEL
IMPENHORÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão que
não conheceu de agravo em recurso especial, com fundamento na
Súmula n. 182 do STJ, em ação de execução de título extrajudicial.
Documento eletrônico VDA51567872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:21:29
Código de Controle do Documento: 06789c03-49fe-4465-befb-94a2cfd70431

2. A decisão de primeira instância autorizou a averbação premonitória,
destacando que não implica constrição sobre o bem, mas apenas
publicidade para proteger contra fraude à execução. O Tribunal a quo
manteve a decisão, afirmando que a medida é acautelatória e não
patrimonial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: a) saber se o agravo em recurso
especial interposto impugnou os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade; b) saber se houve negativa de prestação jurisdicional
pelo Tribunal a quo; c) saber se era incabível o deferimento da
averbação premonitória. III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As razões do agravo em recurso especial denotam efetiva
impugnação específica da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial.
5. A Corte de origem examinou e decidiu de modo claro e fundamentado
as questões que delimitam a controvérsia, afastando a alegação de
negativa de prestação jurisdicional.
6. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do
STJ, que reconhece que a averbação premonitória se insere no poder
geral de cautela do juiz e não equivale à penhora, visto que tem natureza
informativa e não constritiva, não causando prejuízo ao devedor, mesmo
em se tratando de bem de família. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
7. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas
firmadas com base na análise do acervo fático-probatório dos autos atrai
a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
8. A parte recorrente não atendeu aos requisitos formais para
comprovação do dissídio jurisprudencial, inviabilizando o conhecimento
do recurso especial.
9. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea
a do permissivo constitucional também impede o conhecimento do
recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional
quando a Corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo,
as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício
Documento eletrônico VDA51567872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:21:29
Código de Controle do Documento: 06789c03-49fe-4465-befb-94a2cfd70431

que possa nulificar o acórdão recorrido. 2. Não se conhece do recurso
especial quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da
decisão recorrida (Súmula n. 83 do STJ).
3. A pretensão de reexame de prova não enseja recurso especial
(Súmula n. 7 do STJ). 4. A admissibilidade do recurso especial fundado
na alínea c do permissivo constitucional depende do preenchimento dos
requisitos essenciais para comprovação do dissídio pretoriano, conforme
prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 828, 832, 833, 489, § 1o, IV, e
1.022, II, parágrafo único, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag n. 56.745/SP, relator
Ministro Cesar Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em 16/11/1994;
STJ, AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.668.059/SC,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

24/2/2025;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 2.365.743/SP,
julgado em
STJ,
relator Ministro
13/11/2023;
REsp n. 1.334.635/RS,
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
STJ,
19/9/2019;
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
REsp n. 1.236.057/SP,
Turma, julgado em
STJ,
relator Ministro
6/4/2021;
EREsp n. 185.645/PR,
Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 9/12/2009.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro João Otávio
AREsp n. 2.818.295/SP,
de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
1/9/2025,
4/9/2025.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA
DA PRESIDÊNCIA DO STJ. IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL.
INEXISTÊNCIA
DE
PROVA.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. As instâncias ordinárias indeferiram o pedido de cancelamento da
penhora do imóvel sub judice, sob o fundamento de que não foram
juntados aos autos documentos que comprovassem a sua
impenhorabilidade, inalienabilidade e incomunicabilidade.
2. O acórdão recorrido firmou entendimento com base na convicção
formada pelas circunstâncias fáticas próprias do processo sub judice,
sendo certo que, por esse prisma, as razões do recurso se baseiam em
uma perspectiva de reexame desses elementos, o que é vedado pela
Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA51567872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:21:29
Código de Controle do Documento: 06789c03-49fe-4465-befb-94a2cfd70431

3. Agravo interno provido para não conhecer do recurso especial.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.793.696/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
16/6/2025,
24/6/2025.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa ser
revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento de que:
"a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no acórdão
impugnado afasta a aplicação da Súmula 7 do STJ na espécie." (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 1.742.678/MT,
DJe de
)
8/6/2021,
11/6/2021.
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode se
limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à
moldura legal pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise
fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar genericamente a
não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no acórdão
e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.250.305/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC (
§ 4o, I, DO
ART. 932,
ART. 544,
CPC/73). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado
em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do
art. 932,
NCPC (544, § 4o, I, do CPC/73), não impugna os fundamentos da
Documento eletrônico VDA51567872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:21:29
Código de Controle do Documento: 06789c03-49fe-4465-befb-94a2cfd70431

respectiva inadmissibilidade (incidência das Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e
284 do STF).
3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de súmulas ou
reprodução de dispositivos legais violados. Necessário, além das
indicações expressas e claras, a sua vinculação aos fatos tal como
analisados pelo acórdão ou decisão para então, mediante enfrentamento
dialético desse conjunto de permissivos constitucionais em face do
exame soberano do material de cognição pela Corte estadual, se chegar
ao almejado entendimento de que a classificação jurídica concluída não
espelha o melhor direito ao caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.925.017/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.
No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria inevitável
revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem, providência
que, como visto, é inviável nesta sede.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
É o voto.

Documento eletrônico VDA51567872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:21:29
Código de Controle do Documento: 06789c03-49fe-4465-befb-94a2cfd70431

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.944.386 / SP
Número Registro: 2025/0186687-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10386428420218260100 10526688720218260100 20153099020248260000 20837286520248260000
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE LUIZ LAZARON
ADVOGADOS : RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES PERES - DF019992
ALESSANDRA FERNANDES DE ALMEIDA TELLES - DF031891
RAPHAEL VIANNA DE MENEZES - DF045881
EUMAR ROBERTO NOVACKI - DF064600
RUY SANTANA RESENDE NETO - DF059356
ALINE FERREIRA DOS SANTOS - DF078513
AGRAVADO
: COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA.
ADVOGADOS : NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - SP185048
THIAGO SOARES GERBASI - SP300019
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA E
VENDA
TERMO
Documento eletrônico VDA51808456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:53:57
Código de Controle do Documento: 4850dc07-eeaf-43f2-b885-fffe85e13b4b

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51808456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:53:57
Código de Controle do Documento: 4850dc07-eeaf-43f2-b885-fffe85e13b4b